Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DÉBITO QUITADO OBJETO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ.
1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional.
2. A sanção do art. 940 do Código Civil é cabível somente quando comprovada a má-fé do credor ao demandar o devedor por dívida paga. Súmula 159 do STF e Tema 622 do STJ.
3. Também por prisma do CDC, a jurisprudência atual consagra o entendimento de que a repetição do indébito em dobro requer a demonstração de má-fé.
4. Dá-se a litigância de má-fé quando do ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo para causar prejuízos a outra parte. No caso, não restaram evidentes tais requisitos, obstando a aplicação da penalidade.
5. Apelação conhecida e provida.